Tribunal: STF
Processo: ARE 1341639
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS. PRELIMINAR DE DECADÊNCIA. REJEIÇÃO. CARGOS DE TÉCNICO EM COLONIZAÇÃO E DE PROFESSOR ESTADUAL. ESPECIALIZAÇÃO. ACUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. APELO PROVIDO.



    1. Apelação interposta pelo particular em face da sentença que julgou improcedente o pedido inaugural, para que a ré se abstenha de qualquer ato restritivo do direito de permanecer nos cargos atualmente exercidos pelo autor - Técnico de Colonização e Professor do Estado de Sergipe, sob o fundamento de que o primeiro não detém natureza técnica, o que impossibilita a acumulação pretendida.



    2. Rejeitada a arguição de ocorrência de decadência, uma vez que não se trata de revisão de ato de efeito concreto editado por parte da Administração Pública, mas da possibilidade ou não de acumulação de cargos públicos, em ofensa aos normativos do servidor público e da Constituição Federal.



    3. A vedação à acumulação de cargos é regra constitucional, excetuada apenas nas hipóteses do art. 37, XVI, da CF/88, havendo compatibilidade de horário, para: a) dois cargos de professor; b) um cargo de professor com outro técnico ou científico; c) dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas.



    4. No caso concreto, de acordo com o disposto no Decreto 72.950/1973 (arts. 2º, 3º e 11), que regulamenta a Lei 5.645/1970, o cargo de Técnico em Colonização, embora de nível médio, exigiu à época do seu ingresso o requisito de formação especializada, formação essa apresentada pelo autor, licenciado em Ciências, fato não contestado pela recorrente, o que denota o seu enquadramento como cargo técnico.



    5. Inexiste questionamento da Administração sobre a compatibilidade de horários para o exercício dos 02 (dois) cargos. Nada obstante, verifica-se que não ultrapassa 60 (sessenta) horas semanais, o que se coaduna com o limite previsto no Parecer Normativo GQ-145/98 da AGU - Advocacia-Geral da União, até porque a acumulação ocorre há mais de 29 (vinte e nove) anos, o que já demonstra sua compatibilidade. 



    6. Deve ser afastado o óbice do ato administrativo apresentado pelo ente demandado de que o cargo não se enquadra no conceito de cargo técnico para fins da acumulação prevista no art. 37, inciso XVI, alínea "b", CF/88), reformando a sentença para que seja reconhecido o direito à acumulação em favor do ora apelante.



    7. Precedentes: (PROCESSO: 08109474020174058300, AC - Apelação Cível, DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO MACHADO CORDEIRO, 2ª Turma, JULGAMENTO: 12/03/2020, PUBLICAÇÃO); (PROCESSO: 08015303920174058308, AC - Apelação Cível, DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS VINICIUS CALHEIROS NOBRE (CONVOCADO), 4ª Turma, JULGAMENTO: 19/03/2020, PUBLICAÇÃO); . (PROCESSO: 08001914220174058309, APELREEX - Apelação/Reexame Necessário, DESEMBARGADOR FEDERAL ÉLIO WANDERLEY DE SIQUEIRA FILHO, 1º Turma, JULGAMENTO: 30/06/2018, PUBLICAÇÃO).



    8. Apelação provida. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 37, XVI, "b", da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de agosto de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente